Tribunal: STF
Processo: HC 267605
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Supressão de instância. Ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. A prisão preventiva é, em regra, incompatível com o regime semiaberto. A jurisprudência da Corte autoriza em casos excepcionais, como na espécie. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Réu requer a revogação da prisão preventiva em virtude de sua incompatibilidade com o regime semiaberto fixado na condenação.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber é possível o conhecimento de recurso quando não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 

    2.1 Discute-se, ainda, se compete ao Supremo Tribunal Federal rever, diretamente, decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

    2.2 Discute-se, também, se toda e qualquer prisão preventiva deve ser revogada quando fixado o regime inicial semiaberto.

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece de recurso quando a parte deixa de impugnar um dos fundamentos.

    4. O sistema processual disponibiliza recurso destinado a impugnar decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior: agravo interno.

    5. O Supremo Tribunal Federal não é órgão revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior.

    6. Não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

    7. A incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto é a regra, excepcionada em casos como o dos autos.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo não conhecido.